Tribunal: TJDFT
Processo: 0006406-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006406-04.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE RECORRIDO: ANA CARINA GOMES DE ANDRADE, LAKE SIDE APART HOTEL E CONVENTION LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Indenização - Cerceamento de defesa: não o configura o indeferimento de prova oral desnecessária – Dano material comprovado – Inexistência de dano moral - Litigância de má-fé não caracterizada – Homologação da desistência da reconvenção, fixando-se os respectivos honorários. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85 e 90, ambos do CPC, sob o fundamento de que desistiu da ação de reconvenção antes da citação da reconvinda e, assim, não são cabíveis os honorários advocatícios fixados pelo colegiado. No aspecto, colaciona julgados do STJ, do TJMT, e do TJRJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; c) artigos 338, 339 e 485, inciso IV, todos do CPC, defendendo a sua ilegitimidade passiva. Argumenta que o fato de realizar a atualização dos cadastros dos inquilinos do condomínio, não o torna responsável pela gestão do local. Prossegue asseverando que os eventos danosos decorreram de culpa exclusiva da ora recorrida; d) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto não vieram para os autos provas aptas à demonstração de que tenha concorrido para o prejuízo indicado na demanda; e) artigo 402 do Código Civil, argumentando a inexistência de lucros cessantes indenizáveis, pois a rescisão contratual teria resultado em condição mais vantajosa à proprietária, que entabulou novo contrato de aluguel aumentando os valores percebidos em 40% (quarenta por cento). A recorrida, em contrarrazões, pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.041.177/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 1/6/2022). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 85 e 90, ambos do CPC, tampouco no que concerne ao dissenso jurisprudencial, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, nos termos da tese recursal, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 1.968.704/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Sendo certo, também, que nos termos da jurisprudência do STJ “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no REsp n. 1.951.718/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 1/2/2022). Descabe, igualmente, transitar o especial quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 338, 339 e 485, inciso IV, todos do CPC, 186, 402, e 927, todos do CCB, porquanto a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “(...) a autora demonstrou (id 22081914) o problema na tubulação e o vazamento do andar superior, bem como o reconhecimento pelo réu que providenciou reparos. Assim, a ele cabia comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora quanto aos documentos apresentados como prova dos prejuízos suportados, ou seja, que os documentos id 46748500 – p. 20 e 21, não se relacionam com o conserto dos móveis dela, indiscutivelmente deteriorados (id 22081989). Os prejuízos referentes aos rodapés e instalações elétricas também restaram comprovados id 46748498 - p. 84, 85 e 87 - ids 22081987 e 22081988)” (ID. 30113581 - Pág. 7). (...) "Todavia, os lucros cessantes tiveram como base o valor correspondente ao aluguel mensal do contrato rescindido, que era de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), desde fevereiro de 2016 até junho de 2016, quando a autora celebrou novo contrato de locação (ID 46748579). Os lucros cessantes foram fixados pelo período em que o imóvel ficou desocupado, sendo, para o caso, irrelevante o valor do segundo contrato de locação, pois não tem relação com o período em que o imóvel ficou desocupado” (ID. 37763660 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Finalmente, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029